Tribunal: TJPA
Processo: 0802484-40.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802484-40.2023.8.14.0015

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: CRISTIANE BRAGA MODESTO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de extinção do processo de busca e apreensão sem resolução de mérito (CPC, art. 485, I), em razão da não apresentação do original da cédula de crédito bancário. A parte agravante alegou tratar-se de contrato de alienação fiduciária, sustentando ser suficiente a cópia autenticada do título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de apresentação do original da cédula de crédito bancário impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão; (ii) estabelecer se a extinção sem resolução de mérito configura violação aos princípios da efetividade da jurisdição e cooperação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige a apresentação do título original quando se trata de cédula de crédito bancário emitida em formato cartular, com base no princípio da cartularidade e na possibilidade de circulação por endosso (Lei nº 10.931/2004, art. 29, § 1º).

A ausência do documento original compromete a higidez da cadeia de titularidade e representa risco de circulação indevida e duplicidade de cobrança, não se admitindo a simples apresentação de cópia, ainda que autenticada, salvo comprovação idônea de extravio ou impossibilidade material, o que não foi demonstrado nos autos.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará também adota entendimento firme no sentido de ser imprescindível a juntada do título original para o regular prosseguimento de ações de busca e apreensão fundadas em cédula de crédito bancário.

O processo eletrônico e a ausência de circulação efetiva do título não afastam a exigência da via original, tampouco foram apresentados elementos novos que infirmassem a decisão monocrática, a qual permanece hígida e fundamentada.

A autora, intimada a apresentar o original, manteve-se inerte, revelando desídia, o que justifica a extinção do processo sem julgamento do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação do original da cédula de crédito bancário é requisito indispensável para o ajuizamento e o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

A simples juntada de cópia autenticada do título não supre a exigência legal e jurisprudencial, salvo comprovada impossibilidade material de apresentação do original.

A inércia da parte autora em atender à determinação judicial para apresentação do documento original configura desídia e autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, I; 425, IV; 932, IV; Lei nº 10.931/2004, art. 29, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 2080829/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024.

STJ, AgInt no REsp 1939207/SC, T4, j. 20.06.2022, DJe 24.06.2022.
TJPA, AgInt no AI 0805615-34.2024.8.14.0000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 09.09.2024.

TJPA, AgInt no AI 4805407, Rel. Des. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 22.03.2021, pub. 29.03.2021.

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática vinculada ao ID nº 26255185, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que havia extinguido a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC, em razão da ausência de apresentação do contrato original de alienação fiduciária.

Nas razões do agravo interno, a parte agravante sustenta que o contrato apresentado se trata de contrato de alienação fiduciária em garantia, e não de cédula de crédito bancário, não se exigindo, portanto, a juntada da via original.

Afirma que a cópia digitalizada autenticada possui força probatória válida, nos termos do art. 425, IV, do CPC, e que os documentos acostados aos autos são suficientes para o regular prosseguimento da ação.

Argumenta, ainda, que a extinção do processo sem apreciação do mérito contraria os princípios da efetividade da jurisdição e da cooperação processual, pois não houve desídia da parte autora no cumprimento de eventual determinação judicial para apresentação do original do contrato.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada, CRISTIANE BRAGA MODESTO nas quais defende a manutenção da decisão monocrática agravada. Sustenta que a extinção ocorreu antes da efetivação da liminar de busca e apreensão, hipótese que afasta a configuração de sucumbência, conforme orientação fixada no Tema 1040 do Superior Tribunal de Justiça. Afirma, ainda, que a decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência dominante, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

É o relatório.

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

Mérito

A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em examinar se a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação deve ser reformada, de modo a permitir o prosseguimento da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, apesar da ausência de apresentação do instrumento original, e se, diante da contestação apresentada, haveria a obrigatoriedade de fixação de honorários sucumbenciais.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão monocrática agravada foi proferida em consonância com o art. 932, IV, do CPC e com o art. 133 do Regimento Interno desta Corte, que autorizam o julgamento unipessoal de recursos quando se tratar de matéria já pacificada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, com vistas à uniformização do entendimento e à celeridade processual.

No mérito, não assiste razão à parte agravante.

A agravante insiste na tese de que o contrato apresentado nos autos não se trata de cédula de crédito bancário, mas de contrato de alienação fiduciária, e que, por essa razão, não seria necessária a apresentação do instrumento original.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme ao exigir, para o ajuizamento de ações fundadas em cédula de crédito bancário emitida em papel (formato cartular), a apresentação da via original do título, justamente em atenção ao princípio da cartularidade que rege esse tipo de obrigação, bem como, levando em conta seu potencial de circulação por meio de endosso, conforme o disposto no art. 29, §1º, da Lei n.º 10.931/2004.

Nessa linha, a jurisprudência do STJ é enfática ao afirmar que, salvo hipótese de comprovada e justificada impossibilidade material — o que não se verifica nos autos —, a ausência do documento original impede o prosseguimento válido da demanda, por comprometer a higidez da cadeia de titularidade do crédito.

Cito, a propósito, os seguintes precedentes da Corte Superior (grifei):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO ORIGINAL. EXIGIBILIDADE. PRECEDENTES
. 1. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2080829 MA 2023/0211790-9, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA
. 1. Segundo o entendimento jurisprudencial adotado por este Superior Tribunal de Justiça, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, este último atributo expressamente consignado no art . 29, § 1º, da Lei nº 10.931/2004. 1.1 A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula . 1.2 A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, como exemplo, quando estiver instruindo outra demanda ou inquérito, envolver quantias vultosas, não possuir a serventia judicial local apropriado para a sua guarda, casos em que essa Corte Superior tem abrandado a regra geral, admitindo demanda fundada em fotocópias. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1939207 SC 2021/0153457-0, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

Ainda, a decisão agravada pautou-se também no entendimento pacífico desta Corte estadual, conforme reiterados julgados das Turmas de Direito Privado, que igualmente condicionam a regular instauração de ações de busca e apreensão à apresentação da cártula original da CCB, sob pena de indeferimento da inicial, dada a necessidade de se evitar risco de circulação indevida e duplicidade de cobrança.

Confira-se (grifei):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IMPRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA A INSTRUÇÃO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE
. (4805407, 4805407, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-22, Publicado em 29.03.2021)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. RECURSO DESPROVIDO POR UNANIMIDADE.
1.Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que suspendeu a liminar de busca e apreensão de veículo, por ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário. 2.A controvérsia reside na necessidade da apresentação do contrato original para a efetivação da busca e apreensão, tendo em vista a natureza circulatória do título e a necessidade de garantir a segurança jurídica das partes envolvidas. 3.A jurisprudência consolidada do STJ e de outros tribunais exige a apresentação do título original em ações de busca e apreensão envolvendo cédula de crédito bancário. 4.A ausência de argumentos novos capazes de infirmar a decisão anterior leva ao desprovimento do agravo interno. 5.Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão recorrida. Tese de julgamento: "É obrigatória a apresentação da via original da cédula de crédito bancário para o deferimento de medida constritiva de busca e apreensão de veículo." (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08056153420248140000 22117409, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 09/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

A despeito dos argumentos trazidos pelo agravante, relativos à validade de cópias autenticadas e ao formalismo excessivo do entendimento adotado, o certo é que tais alegações colidem com a natureza jurídica da cédula de crédito bancário, que, sendo dotada de força executiva e sujeita ao regime cambial, exige, por imperativo legal e jurisprudencial, o manejo de sua via física, sob pena de vulnerar a segurança jurídica do devedor e a lógica do sistema de títulos de crédito.

O simples fato de estarmos diante de processo eletrônico, ou de o título não ter sido efetivamente negociado com terceiro, não elide a necessidade de sua exibição física, cabendo à parte autora o ônus de demonstrar sua indisponibilidade, o que, insista-se, não ocorreu.

Ressalte-se que, no caso concreto, a parte autora, intimada para apresentar a via original, permaneceu inerte, sem trazer prova idônea de extravio ou impossibilidade de juntada, o que denota inequívoca desídia e reforça a correção da extinção do processo.

Com base nessas premissas, diante da ausência de razões jurídicas novas ou relevantes no agravo interno, bem como da ausência de vício ou omissão na decisão monocrática impugnada, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, os quais ora se reafirmam.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao
AGRAVO INTERNO
, mantendo-se inalterada decisão monocrática em todos os seus termos, tudo conforme a fundamentação.

Belém, 15/10/2025